Tribunal: TJMT
Processo: 1002670-78.2023.8.11.0010
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002670-78.2023.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZILDA APARECIDA DA SILVA TELES - CPF: 841.067.515-34 (EMBARGANTE), KAEBY CABRAL ALVES - CPF: 060.741.341-70 (ADVOGADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em Exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reformou sentença e julgou improcedentes os pedidos da ação de indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de que existe omissão no julgamento colegiado quanto à análise da ausência de apresentação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e contradição quanto à apreciação das excludentes de responsabilidade civil.

II.
Questão em
D
iscussão

2.
Discute-se a existência de omissão e contradição no acórdão embargado e a possibilidade de modificação do julgado.

III.
Razões de
D
ecidir

4. O
art
. 1.022 do CPC prevê que os Embargos de Declaração
se destinam
a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para
rediscutir
o mérito da decisão.

5. Não se verifica qualquer omissão quanto à análise da prova, tampouco contradição no julgamento. O acórdão embargado fundamentou, de forma clara, que o laudo técnico apresentado era insuficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da Ré e os danos alegados.

6. A ausência de menção específica ao TOI não configura vício relevante, uma vez que a inexistência de prova do nexo causal foi devidamente demonstrada e debatida.

7. A tentativa de
rediscutir

os fundamentos do acórdão por meio de Embargos de Declaração é
manifestamente incabível.

IV.
Dispositivo e Tese

8
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
da matéria. 3. Não havendo contradição ou omissão, sobretudo quando a decisão colegiada se encontra devidamente fundamentada, os embargos de declaração devem ser rejeitados."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
art
. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
EDcl
no
REsp
1435687/MG; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ZILDA APARECIDA DA SILVA TELES,
sustentando vícios no acórdão que deu provimento ao apelo interposto, sob o fundamento de que
há omissão quanto à ausência de análise acerca da não apresentação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Aduz, ainda, contradição no
decisum
, porquanto este não se fundamentou em quaisquer das três excludentes de responsabilidade civil mencionadas no próprio acórdão, quais sejam: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos
aclaratórios
, com atribuição de efeitos modificativos, para sanar os supostos vícios.

Contrarrazões no id. 252444692.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que
julgou procedente o pedido inicial para condenar a Apelante ao ressarcimento do valor de
R
$
1.200,00 (mil e duzentos reais) a título de dano material, bem como

condená-la

ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A sentença foi reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Autora
Zilda Aparecida Da Silva Teles
na inicial, uma vez que, após detida análise dos autos, esta Câmara concluiu que o laudo técnico apresentado pela Autora, elaborado de forma unilateral e genérica, é insuficiente para comprovar o nexo causal entre o corte de energia e os danos ao equipamento eletrodoméstico, bem como entendeu que o depoimento da testemunha não presencial
carece de

força probante.

Contra o pronunciamento colegiado, a Autora opôs os presentes embargos, alegando haver
contradição e omissão do julgado quanto à ausência de análise acerca da não apresentação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Apesar do esforço argumentativo da Embargante, não se verifica, no presente caso, qualquer omissão ou contradição no aresto impugnado apta a ensejar o acolhimento do recurso.

Com efeito, o v. acórdão objurgado apresentou fundamentação clara e coesa ao estabelecer que, independentemente da natureza objetiva da responsabilidade civil da concessionária e suas
respectivas
excludentes, não restou demonstrado nos autos o imprescindível nexo de causalidade entre a conduta imputada à empresa recorrida e os alegados danos experimentados pela parte autora, elemento este que constitui pressuposto
sine qua non
para a caracterização de qualquer modalidade de responsabilidade civil.

No que concerne à aventada omissão, verifica-se que o Acórdão expressamente consignou que o laudo técnico carreado aos autos pela parte autora, além de unilateral e genérico, não apresentava qualificação adequada do profissional responsável por sua elaboração, revelando-se, por conseguinte, manifestamente insuficiente para a comprovação do nexo causal. Ora, a ausência de menção específica ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não configura omissão juridicamente relevante, uma vez que tal circunstância não possui o condão de alterar a conclusão quanto à ausência de prova do liame causal.

Ademais, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, insculpido no
art
. 371 do Código de Processo Civil, não está o magistrado compelido a rebater, de forma exaustiva, todos os argumentos deduzidos pelos litigantes, bastando que decline, de maneira fundamentada, as razões de seu convencimento.

In
casu
,
da simples leitura dos autos, depreende-se que a Embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, em verdade, a
rediscussão
do mérito da causa, pretensão esta manifestamente incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração, os quais não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Ressalta-se, por derradeiro, que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Ex
positis
,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
Zilda Aparecida Da Silva Teles
, mantendo-se incólume o v. acórdão embargado em sua integralidade.

Fica a Embargante ciente de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025